Tribunal: TJSP
Processo: 2059661-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de indeferimento de justiça gratuita - Recorrente aposentado - Valor da causa por opção própria, que gerará taxa judiciária de valor módico, que não impossibilitará o recolhimento – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade total ou parcial - Possibilidade de novo pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão de indeferimento de justiça gratuita - Recorrente aposentado - Valor da causa por opção própria, que gerará taxa judiciária de valor módico, que não impossibilitará o recolhimento – Todos os elementos constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade total ou parcial - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.